Tribunal: STF
Processo: RHC 260623
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 787.275/SC (e-doc. 63).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, e 1 ano de detenção e 10 dias-multa pela prática, respectivamente, dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 12, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 15).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 21), sobrevindo o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública de Santa Catarina aponta constrangimento ilegal consistente no ingresso dos policiais na residência do paciente, na qual localizadas as drogas e a arma de fogo apreendida. Afirma a ausência de justa causa para a medida, inexistindo investigação prévia, monitoramento ou campana a legitimar o ingresso na casa sem autorização judicial. Assevera que o vídeo constante nos autos não registra o início da abordagem, além de não se verificar autorização expressa para o ingresso dos agentes no domicílio. A par disso, afirma que, “apesar da confissão ter sido documentada pela Polícia Militar por meio audiovisual, os elementos do vídeo apontam para a provável coação ambiental ou circunstancial, uma vez que o Paciente encontrava-se algemado e ao menos um Policial já estava no interior da residência”. Diz atendidos os requisitos para a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    5. Requer o provimento do presente recurso para declarar ilegais as provas obtidas em invasão domiciliar, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, requer a anulação do processo, determinando-se ao Juízo de origem que desentranhe dos autos as provas ilícitas e as delas derivadas, prolatando-se nova sentença. Ainda subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    6. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 91).



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 96).



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. No ato ora impugnado, o STJ concluiu pela existência de justa causa para o ingresso no domicílio do paciente, sendo lícitas as provas obtidas e as que delas decorreram. Eis os fundamentos lançados:



    “Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de ‘fundadas razões’ que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.



    Conforme consignado no acórdão que julgou o recurso de apelação (e-STJ fls. 564/565):



    A defesa requer, em sede preliminar, ‘[...] o reconhecimento da ILEGALIDADE dos elementos de prova, com a consequente absolvição do acusado’.



    Alega, para tanto, que não existiu situação de flagrância, já que ‘Não houve comprovação do requisito da fundada suspeita para realização da busca, porquanto ausente qualquer justificativa plausível para a entrada em domicílio, e a confirmação ou encontro de instrumentos no interior da residência no momento posterior não valida a nulidade absoluta da invasão domiciliar.’.



    Adianto, sem razão o apelante.



    De início, transcrevo o trecho pertinente da sentença a respeito, da lavra do Exmo. Magistrado a quo Dr. Fernando Rodrigo Busarello, cujos fundamentos, adiando, adoto como parte integrante deste voto:



    Acerca da inviolabilidade domiciliar, o art. 5°, XI, da CF/88 preconiza que o ingresso à casa somente é possível mediante: a) o consentimento do morador; b) em situação de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro; ou, c) por determinação judicial, durante o dia.



    Conforme o vídeo gravado pela câmera policial durante a abordagem, o acusado Daniel confirma a presença de armas de fogo e munições dentro da sua residência (ev. 106.2), elemento que, por si só, torna prescindível a autorização do residente para a entrada no seu domicílio por se tratar de crime de natureza permanente e ‘entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’ (CPP, art. 303).



    Nesse contexto, presente a situação de flagrante delito é dispensável a necessidade de autorização judicial para ingresso na residência, não podendo se falar em invasão de domicílio sem justa causa, a saber: [...]



    Como se vê, ao contrário do que sustenta a defesa, haviam fundadas razões (justa causa) para os agentes públicos ingressarem na residência do apelante, hipótese que dispensa a expedição de mandado judicial.



    [...]



    Sobre o flagrante, segundo apurado, no dia 30 de maio de 2022, por volta das 22 horas e 55 minutos, Policiais Militares realizavam rondas pela Rua Balissa Cunha Castro com o intuito de localizar tanto o veículo Ford/Ka, placas QTK 4937, subtraído da vítima Levi Schenekemberg, quanto o veículo Peugeot/206, placas MHL 1300, utilizando na prática criminosa. Em um determinado momento, os policiais visualizaram um dos veículos procurados e em diligências e buscas nas proximidades, encontraram o recorrente na porta de um imóvel e o abordaram, oportunidade em que confessou que possuía armas de fogo e munições na sua residência, momento em que autorizou a entrada dos policiais no imóvel para averiguação evento 106, VÍDEO2.



    Portanto, diante da existência de fundadas razões do estado de flagrância, demonstrada de forma robusta pelos Policiais, à entrada na residência mostra ser possível o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio.



    Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que ‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.



    Contudo, no caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto, restou apurado que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam buscas pela localidade descrita na denúncia com vistas a recuperar veículo que havia sido subtraído (Ford Ka, placas QTK 4937, subtraído da vítima Levi Schenekemberg), bem com o automóvel utilizado na prática delitiva (Peugeot/206, placas MHL 1300). Durante as buscas, os agentes de segurança visualizaram um dos veículos que eram procurados, além de terem encontrado o paciente na porta de um imóvel. Os policiais, então, abordaram o paciente que, em conversa informal, confessou que possuía, em depósito e em sua residência, armas de fogo e munições, tendo, inclusive, autorizado a entrada dos agentes no imóvel, sendo certo que tais fatos foram devidamente registrados pelas bodycams dos agentes de segurança, o que configurou a justa causa para a entrada no imóvel.



    Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.” (e-doc. 63, p. 8-9, grifos nossos)



    9. As decisões estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. No caso, as instâncias antecedentes pontuaram a existência de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro da residência, descrevendo a situação de flagrante delito e reportando-se aos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão. Estes afirmaram que, durante buscas voltadas à recuperação de um veículo roubado, bem como à localização do automóvel utilizado na prática delitiva, localizaram um dos veículos procurados (o qual havia indícios de uso recente) e avistaram o paciente diante de um imóvel. Abordado, ele confessou manter armas e munições em depósito em sua residência, autorizando expressamente a entrada dos agentes, autorização esta registrada pelas bodycams, concluindo, portanto, caracterizada a justa causa para o ingresso domiciliar.



    11. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, consideradas a situação de flagrante delito e a presença de informações reveladoras de diligências prévias ao ingresso no domicílio.



    12. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à legalidade da entrada dos agentes policiais no domicílio, bem como da regularidade do registro audiovisual da autorização, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    13. Tampouco prospera o pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas, nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    14. No caso em análise, o magistrado sentenciante, em entendimento confirmado pelo Tribunal de Justiça e pelo STJ, deixou de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas. Aludiu à quantidade dos entorpecentes (cerca de 417 gramas de maconha), bem como considerou caracterizada a habitualidade delitiva, ante as circunstâncias da apreensão — a existência de drogas em conjunto com diversas munições, arma de fogo e recipientes para embalar os entorpecentes.



    15. Assim, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentado o envolvimento em organização criminosa, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”



    (RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 193.107-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    16. Também neste ponto, assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    17. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator